Tribunal: TJES
Processo: 0001333-94.2015.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001333-94.2015.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON GERALDO FRAGA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES DEMONSTRADAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO.

1-
Nos termos do art. 3º,
caput
e inciso III, da Lei nº 6.194/1974, a vítima de acidente de trânsito tem assegurado, pelo seguro DPVAT, o reembolso de despesas médicas e suplementares, como fisioterapia, limita-se ao valor de R$ 2.700,00, devendo haver “
Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais
” (art. 5º, § 1º, “b”, da Lei supracitada).

2- Caso concreto em que o acervo probatório demonstra que os gastos com despesas médicas e hospitalares guardam nexo de causalidade com o acidente, haja vista se resumirem, basicamente, à internação, consultas com ortopedista, radiografia e fisioterapia nas partes do corpo acidentadas, sendo devido o reembolso pelas despesas efetivamente comprovadas.

3-

“
A caracterização da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores (quantum debeatur), mas do cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta
”
(STJ, AgRg no AREsp 532.029/SP).

4-
Na hipótese em voga, dos 2 pedidos formulados na peça vestibular – condenação da Seguradora no pagamento do seguro DPVAT e das despesas médicas –, um deles foi acolhido, de modo que acertado o reconhecimento da sucumbência recíproca.

5- R
ecurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, t
rata-se de
Apelação Cível interposta pela Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A devido à Sentença de fls. 113/114, proferida nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT
ajuizada por Edson Geraldo Fraga, em que a MMª. Juíza da Vara Única da Comarca de Iconha julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a Requerida, ora Apelante, no pagamento de R$ 1.742,19 (mil setecentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos) relativos aos gastos com despesas médicas decorrentes do acidente automobilístico narrado nos autos. Além disso, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou as partes em custas e honorários
pro rata
.

Nas razões de fls. 117/125, a Apelante pugna pela reforma do ato judicial ao argumento de que “
os recibos juntados não se prestam a comprovar, detalhadamente,
que as despesas apresentadas são resultantes de tratamento médico iniciado em razão da ocorrência de acidente automobilístico
”, além de não haver “
nos autos prescrição médica quanto aos supostos gastos da parte autora, desta forma não há como estabelecer nexo de causalidade entre os gastos e o sinistro narrado
”.

Nos termos do art. 3º,
caput
e inciso III, da Lei nº 6.194/1974, a vítima de acidente de trânsito tem garantido, pelo seguro DPVAT, o reembolso de despesas médicas e suplementares, como fisioterapia, limitado a R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), devendo haver “
Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais
” (art. 5º, § 1º, “b”, da Lei supracitada).

Como se vê do Boletim de Acidente de Trânsito - BOAT de fl. 12, o sinistro narrado ocorreu em 10/10/2014 e, de acordo com a exordial, o Apelado ficou “
hospitalizado por 07 dias devido a complicações na cirurgia do joelho esquerdo e punho direito
”.

A documentação juntada pelo Apelado com o fito de demonstrar as despesas médicas consistem em: (i) receituário subscrito por médico ortopedista, no qual consta que a vítima foi operada em 17/10/2014 e, no dia seguinte, em 18/10/2014, ainda se encontrava em acompanhamento médico; (ii) relatório de utilização emitido pela UNIMED, com informações a respeito do plano de saúde da parte (fl. 15); (iii) Relação de Utilização de Serviços expedida pela UNIMED às fls. 16/26, atinente ao período de 12/10/2014 a 11/05/2015; (iv) receituários médicos às fls. 29/32, com datas de 18/10/2014 e 07/05/2015 e; (v) cupom fiscal à fl. 33, datado de 25/10/2014.

Na mesma toada do Julgador
a quo
, reputo que o acervo probatório que compõe os autos demonstra que os gastos com despesas médicas e hospitalares guardam nexo de causalidade com o acidente, haja vista se resumirem, basicamente, à internação, consultas com ortopedista, radiografia e fisioterapia nas partes do corpo acidentadas, sendo, pois, devido o reembolso pelas despesas efetivamente comprovadas.

Destarte, quanto à irresignação relativa ao reconhecimento da sucumbência recíproca, que levou a Magistrada sentenciante a condenar as partes em custas e honorários advocatícios
pro rata
, sustenta o Apelante que cabe à parte
ex adversa
arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, porquanto evidenciada a sua sucumbência mínima, na medida em que auferido muito menos que o pleiteado na exordial.

Acerca do tema, estabelece o Código de Processo Civil - CPC,
in verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Leciona José Domingues Filho ainda que:

“Sucumbindo integralmente, se afigura lógico que a parte vencida responda pelas custas e honorários. Havendo, porém, uma vitória em menor extensão que o petitum autoral, a responsabilidade pelas verbas da sucumbência se desiguala, porquanto se dará em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos da metade, atingindo parte mínima do pedido inicial, inclusive.”

De fato, havendo uma vitória em menor extensão que o pedido autoral a responsabilidade pelos ônus da sucumbência se desiguala, dando-se em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos que a metade, podendo, até mesmo, atingir parcela mínima do pedido.

Ressalta-se que tanto é vencido em parcela quem não ganhou o todo que pediu quanto é vencedor em parte quem não foi condenado na integralidade do pedido do outro litigante, valendo mencionar que, de acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
A caracterização da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores (quantum debeatur), mas do cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta
” (AgRg no AREsp 532.029/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015).

Na hipótese em voga, dos 2 (dois) pedidos formulados na peça vestibular – condenação da Seguradora no pagamento do seguro DPVAT e das despesas médicas –, um deles foi acolhido, de modo que acertado o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados na Sentença para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.